Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-14.2022.8.11.0046
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003025-14.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[IVANILDO DA SILVA FARIAS - CPF: 856.537.301-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 979.340.892-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 024.262.371-98 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB).
PLEITO DE
EXCLUSÃO DA
PENA ACESSÓRIA
DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
.
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta por Ivanildo da Silva Farias, condenado pela prática do delito previsto no artigo 306
,
do Código de Trânsito Brasileiro, com pena de 06
(seis)
meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir por 02
(dois)
meses.

II. Questão em discussão:

(i) Verificação da necessidade e proporcionalidade da pena
acessória
de suspensão da habilitação.

(
ii
) Alegação de violação do direito ao trabalho do réu, motorista profissional.

III. Razões de decidir:

1.
A suspensão da habilitação é sanção prevista expressamente no art. 306
,
do CTB e deve ser aplicada cumulativamente, sem discricionariedade do juiz.

2.
A pena aplicada, de 02
(dois)
meses de suspensão, foi fixada no mínimo legal e é proporcional à sanção corporal.

3.
Alegações sobre a necessidade da habilitação para exercício profissional não afastam a aplicação da sanção, uma vez que a função social do motorista requer maior zelo com as normas de trânsito.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido
. Mantida a pena acessória aplicada.

Tese de julgamento:
A aplicação da pena acessória de suspensão da habilitação por embriaguez ao volante é obrigatória e proporcional à gravidade do delito, não sendo afastada por alegações de prejuízo profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 306, Código de Trânsito Brasileiro;
art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante
citada
:

TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.
11
.0064)
. (...) (N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023
;
STF, HC n. 383.225/MG, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017,
DJe
de 12/5/2017
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação
C
riminal interposto por
IVANILDO DA SILVA FARIAS
, em face da sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro
(MT)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306
,
do Código de Trânsito Brasileiro. A sanção imposta foi de 06
(seis)
meses de detenção
e
10 (dez
)
dias-multa
, bem como aplicou a pena de
suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor
pelo período de
02
(duas)

meses (Id.
242797683
).

Em suas razões recursais, o apelante requer a exclusão da pena acessória de suspensão da habilitação, sob a alegação de que a medida
é desproporcional e
afeta
diretamente seu direito ao trabalho, uma vez que exerce função profissional como motorista (Id.
242797691
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, sustentando que a pena acessória é legalmente prevista e deve ser aplicada em consonância com a sanção privativa de liberdade (Id.

242797698
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
247443688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

C
onforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVANILDO DA SILVA FARIAS

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro (MT)
, sendo que a pretensão
do
recurso se restringe
ao pedido de

exclusão da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02
(dois)
meses
.

Ausente qualquer irresignação acerca da materialidade e autoria delitiva, passo à análise do pedido
.

A defesa sustenta a inaplicabilidade da pena de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, uma vez que o apelante é motorista e é da sua profissão que retira o sustento próprio e de sua família, requerendo a
exclusão da pena acessória.

Contudo, inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta
encontra-se
prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

O artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, determina expressamente a aplicação de pena privativa de liberdade, pena pecuniária e
suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, vinculando o julgador à observância obrigatória da norma legal.

O direito ao trabalho, previsto no art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, deve ser harmonizado com outros direitos e valores, tais como a segurança no trânsito e o respeito à vida alheia.

Nesse contexto, o fato de o apelante exercer a função de motorista profissional não autoriza solução diversa, especialmente porque as sanções previstas no dispositivo legal devem ser impostas de forma cumulativa, não configurando mera opção ao magistrado. Além disso,
espera-se
dessa categoria profissional maior zelo e responsabilidade no cumprimento das normas de trânsito, em razão da capacitação técnica que caracteriza sua atividade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 607.107/MG
, mediante repercussão geral, firmou o entendimento de que, com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres.

A Suprema Corte foi expressa em consignar que é razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física.

Acerca do tema:

A imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do
habeas corpus
. Precedentes do STJ e do STF. 2. Ainda que assim não fosse, é necessário registrar que, embora tenha reconhecido a repercussão geral sobre a aplicação da pena de suspensão da habilitação aos motoristas profissionais no RE 607107 RG/MG,
o Supremo Tribunal Federal jamais declarou
inconstitucional tal penalidade, que tem sido mantida por este Sodalício em diversos julgados, sob o argumento de que é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito
. Precedentes. (...) (HC n. 383.225/MG, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017,
DJe
de 12/5/2017).

(grifos meus).

(...) “
Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta
encontra-se
prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa
.” (TJMT,
Ap
n
.
150492/2015). O c. STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade “não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica” (RE no 607107). “A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito” (TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064). (...) (N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023).

(grifos meus).

A
demais, a
defesa também sustenta que, como não houve acidente de trânsito decorrente da conduta do réu, a sanção se mostra desproporcional. Contudo, este argumento não merece acolhimento. A consumação do delito de embriaguez ao volante independe de resultado danoso concreto, bastando
a
condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que comprometa a capacidade psicomotora.

Nesse quadro, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser mantida.

Portanto, a sentença condenatória não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IVANILDO DA SILVA FARIAS
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024